Tribunal: STF
Processo: HC 256556
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Fundamentos idôneos. Gravidade concreta da conduta. Paciente não localizado. Risco de reiteração delitiva. Ausência de ilegalidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus ante a presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva.



    2. A medida foi decretada com fundamento na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, em razão de o recorrente supostamente estar praticando o mesmo crime em relação a outras vítimas, além de estar foragido.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.



    III. Razões de decidir



    4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, evidenciada pelo fato de ter continuado a praticar o mesmo crime com relação a outras vítimas. Conforme consta do ato coator, "o recorrente teria vendido, por intermédio de terceiro, veículo alheio como próprio à vítima obtendo para si vantagem ilícita. Ademais, pontuaram para o risco de reiteração delitiva, eis que o recorrente, em tese, estaria praticando o mesmo crime com relação a outras vítimas". 



    5. O fato de o recorrente estar foragido reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    6. A decisão impugnada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a necessidade de decretação da prisão preventiva tendo em conta o risco de reiteração delitiva.



    7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



     _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023; HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019; HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018.